Tribunal: TJSP
Processo: 1000180-24.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TRANSPORTE DE CARGA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de denúncia unilateral de contrato verbal de longa data para transporte de veículos importados, sem notificação prévia, gerando danos na modalidade de lucro cessante e extrapatrimoniais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Representação processual da parte apelante regular.

Ementa:
TRANSPORTE DE CARGA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de denúncia unilateral de contrato verbal de longa data para transporte de veículos importados, sem notificação prévia, gerando danos na modalidade de lucro cessante e extrapatrimoniais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Representação processual da parte apelante regular. Observância do princípio da instrumentalidade das formas. Aplicação do artigo 76, caput, do CPC. Inexistência de prejuízo à parte apelada. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Cerceamento de defesa inocorrente. Suposta contratação de serviços de transporte de carga que não restou comprovada nos autos. Não demonstrada a alegada promessa de reserva de 30% dos fretes de veículos da corré Kia Motors, sob responsabilidade da corré Transilva, para transportadores autônomos, categoria à qual a parte autora pertence. Magnitude dos negócios jurídicos que seriam realizados de forma escrita e documentada, não subsistindo a alegação de contratação verbal da parte autora. Requerente que não juntou conhecimentos de transporte quanto aos veículos supostamente transportados, cuja emissão é obrigatória, nos termos do art. 744 do CC. Ausência de prova de pagamentos em favor da parte autora. Aquisição de caminhão "cegonha" que está intrinsecamente ligada ao objeto social da empresa autora, não sendo imputável sua dívida à parte ré. Documentos dos autos demonstram que o frete de veículo era contratado pelas concessionárias e, em agosto de 2016, passou a ser de responsabilidade da corré Kia Motors, por opção de administração empresarial. Alegados danos materiais não comprovados. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios fixados majorados para o importe de R$2.500,00, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000180-24.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante JOCLAU
TRANSPORTES
DE
VEÍCULOS
LTDA,
são
apelados
TRANSILVA
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA e KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
2/13
VOTO No 22018
Apelante(s): Joclau Transportes de Veículos Ltda
Apelado(s): Transilva Transportes e Logística Ltda e outro
Comarca: Itu - Foro de Itu/2a Vara Cível
Juiz(a): Cássio Henrique Dolce de Faria
TRANSPORTE DE CARGA. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Alegação de denúncia unilateral de contrato
verbal de longa data para transporte de veículos importados,
sem notificação prévia, gerando danos na modalidade de lucro
cessante e extrapatrimoniais. Sentença de improcedência.
Irresignação da parte autora. Descabimento. Representação
processual da parte apelante regular. Observância do princípio
da instrumentalidade das formas. Aplicação do artigo 76,
caput, do CPC. Inexistência de prejuízo à parte apelada.
Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Cerceamento de defesa
inocorrente. Suposta contratação de serviços de transporte de
carga que não restou comprovada nos autos. Não demonstrada
a alegada promessa de reserva de 30% dos fretes de veículos da
corré Kia Motors, sob responsabilidade da corré Transilva,
para transportadores autônomos, categoria à qual a parte autora
pertence. Magnitude dos negócios jurídicos que seriam
realizados de forma escrita e documentada, não subsistindo a
alegação de contratação verbal da parte autora. Requerente que
não juntou conhecimentos de transporte quanto aos veículos
supostamente transportados, cuja emissão é obrigatória, nos
termos do art. 744 do CC. Ausência de prova de pagamentos
em favor da parte autora. Aquisição de caminhão “cegonha”
que está intrinsecamente ligada ao objeto social da empresa
autora, não sendo imputável sua dívida à parte ré. Documentos
dos autos demonstram que o frete de veículo era contratado
pelas concessionárias e, em agosto de 2016, passou a ser de
responsabilidade da corré Kia Motors, por opção de
administração empresarial. Alegados danos materiais não
comprovados. Dano moral não configurado. Sentença mantida.
Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios
fixados majorados para o importe de R$2.500,00, ressalvada a
gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do
CPC/15. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
3/13
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais e materiais, condenando a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 em
favor dos Patronos de cada corréu, ressalvada a gratuidade processual.
A parte autora interpôs recurso de apelação,
sustentando, em suma, que: 1) houve cerceamento de defesa, pois
necessárias a prova testemunhal e depoimento pessoal das partes para
comprovação de que os contratos firmados entre empresas transportadoras
que utilizam caminhões cegonha e as montadoras são feitos,
costumeiramente, de forma verbal em reuniões; 2) era prestadora de
serviços à corré Transilva, para transportar veículos da corré Kia Motors;
3) em 2016, as corrés rescindiram o contrato unilateralmente e sem
qualquer aviso prévio ou justa causa; 4) a parte autora investiu
considerável quantia para a compra de equipamentos, fiando-se no
compromisso das corrés de que 30% das cargas seriam destinadas a
“cegonheiros” autônomos, o que lhe beneficiava; 5) a rescisão do contrato
deflagrou greve pelos caminhoneiros, desde agosto de 2016; 6) as corrés
exigiram dos 169 “cegonheiros” que lhe prestavam serviços a criação de
pessoa jurídica e aquisição de veículos mais novos para continuidade dos
transportes; 7) tal exigência foi atendida pelos caminhoneiros, tendo a
parte ré auxiliado na aquisição dos novos veículos, afirmando que
poderiam realizar financiamento necessário pois manteriam os contratos
por tempo indeterminado, de modo que fosse possível seu adimplemento
pelos motoristas; 8) a ação deve ser julgada integralmente procedente.
A
corré
Kia
Motors
apresentou
contrarrazões, sustentando a irregularidade na representação processual da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
4/13
parte apelante bem como preliminar de inépcia recursal e requerendo o não
conhecimento do apelo.
A parte apelante foi intimada a regularizar
sua representação processual (fls.3964).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.

A
parte
apelante
está
devidamente
representada nos autos, inexistindo qualquer irregularidade quanto à
apelação ofertada, uma vez que assinada pelo Dr. Freddy Francis Rangel
Mariano, OAB/ES 11.628, o qual foi substabelecido pelo Dr. Rodrigo
Ramos, OAB/ES 19.630 (fls.3968), que consta da procuração ad judicia de
fls.3910.
Aplica-se à hipótese o art. 76, caput, do
CPC, na medida em que foi concedido o prazo legal para regularização,
comprovada pela parte apelante (fls.3967/3968), permitindo-se a
regularização a posteriori, de modo a se preservarem os atos processuais já
praticados, em função do princípio da instrumentalidade das formas e da
celeridade processual, pois não houve prejuízo à parte apelada, que
apresentou contrarrazões tempestivamente, impugnando condições de
admissibilidade e mérito do recurso.
Afasta-se a preliminar de inépcia recursal
arguida em contrarrazões, na medida em que o recurso impugnou os
fundamentos da r. sentença, comportando conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
5/13
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
De acordo com o artigo 355, inciso I, da Lei
Processual em vigor, cabe ao juiz julgar antecipadamente o pedido quando
não houver necessidade de produção de outras provas.
O Código de Processo Civil adota o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do
Julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a
fase instrutória, bem como escolher os meios de prova pertinentes para o
deslinde da controvérsia, pois, se as provas que já constam dos autos forem
consideradas suficientes para fundamentar sua convicção, a produção de
outras implicaria a prática de atos desnecessários.
Em outras palavras, cumpre ao juiz,
destinatário final da prova, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio
da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-
se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
6/13
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010 realces não originais)
Na hipótese em tela, as provas que constam
dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, sendo
desnecessária a produção de prova testemunhal e oral, tendo em vista a
existência de documentos escritos que contradizem a alegação que a parte
apelante pretende demonstrar com tal espécie de prova.
Destarte, o julgamento antecipado do pedido
era mesmo de rigor.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
7/13
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010 Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação em exame deixou assentado que:
No mérito, o pedido inicial é improcedente, pelos fundamentos
expostos a seguir.
De início, ressalto que remanescem intactos os fundamentos
que já tinham motivado o indeferimento do pedido de liminar
(fls. 43/44, item "2").
Com efeito, não existe sequer prova (que seria, à evidência,
documental, porque as rés são empresas de grande porte,
que documentam negociações de seus produtos/serviços) da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
8/13
existência de contrato entre os litigantes.
Aliás, se contrato existisse (o que se admite apenas para
argumentar), não haveria ilicitude alguma na sua denúncia
pelas rés, na medida em que contratos de trato sucessivo e
sem prazo determinado de duração podem ser rescindidos
unilateralmente pelos contratantes, mediante singela
notificação prévia.
Nunca é demais lembrar que se está diante de relação entre
comerciantes, sem hipossuficiência de qualquer dos
contratantes. Por fim, deve-se ressaltar que não há prova
alguma de promessa por parte das rés de reserva de cota
de seus transportes para autônomos. Se existisse esse
compromisso,
aliás,
ele
certamente
teria
sido
instrumentalizado, como conviria a promessa desse porte.
Na sequência, pondero que tampouco existe prova dos
supostos danos experimentados pela autora.
Lucros
cessantes
e
danos
emergentes
pressupõem
comprovação franca de sua existência, a cargo do lesado, para
que comportem reparação. No caso dos autos, a autora não
demonstrou documentalmente, como seria seu ônus (porque
também a prova dos lucros cessantes e dos danos emergentes é
estritamente documental) ter efetivamente experimentado
prejuízos, ou deixado de auferir quantias razoavelmente
esperadas, em razão do alegado término da sua relação
contratual.
Por outro lado, conforme regra geral aplicável à hipótese, o
dano moral decorrente do suposto rompimento de contrato não
se presume, não se autorizando a ilação, sem indício concreto
algum neste sentido, de que a empresa autora teria
experimentado sensível abalo, de relevo jurídico, quer à
imagem que ela tinha de si (auto-estima, honra subjetiva), quer
à imagem que outros dela tinham (reputação, honra objetiva)
pelo simples fato de não ter sido dada continuidade a contrato
que lhe era interessante.
Em suma: sem prova de qualquer ato ilícito por elas praticado,
de nexo causal entre esse ato e os supostos prejuízos
experimentados pelo outro contratante, ou mesmo da
existência desses prejuízos, não há como se cogitar de
aperfeiçoamento da responsabilidade civil das rés.
Desnecessárias outras observações.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL desta AÇÃO PELO RITO COMUM movida por
JOCLAU TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA. contra
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. e KIA
MOTORS DO BRASIL LTDA.
A parte autora ajuizou ação indenizatória,
alegando ter sido prestadora de serviços à corré Transilva, para transporte
de veículos da corré Kia Motors, por longos anos. Alegou que o contrato
foi rescindido unilateralmente em 2016, sem aviso prévio, frustrando os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
9/13
investimentos de alto valor realizados, para aquisição de veículo mais
novo, exigência que teria sido feita pelas requeridas. Pleiteou indenização
por danos materiais, consistentes em lucros cessantes e quitação de seus
débitos pela parte ré, durante o período de greve de caminhoneiros no
estado, além de danos morais.
Ambas as rés alegaram não haverem firmado
qualquer espécie de contrato de transporte com a empresa autora. Em
réplica, a parte autora limitou-se a afirmar que “Por anos os cegonheiros
vêm realizando todos os transportes com contratações em sua grande
maioria de forma verbal, como é o caso em grande percentual dos fatos
em tela. E Vossa Excelência há de considerar que como prova o
testemunho de quase 200 cegonheiros, e assim há de possuir valor
comprobatório ao de papeis escritos.” (fls.271).
Não há, contudo, qualquer documento que
comprove contrato de transporte entre a empresa autora Joclau e a empresa
transportadora Transilva bem como a corré Kia Motors, que supostamente
teriam sido rescindido sem notificação prévia.
Não foi juntado aos autos contrato de frete
firmado com qualquer das requeridas ou mesmo os conhecimentos de
transporteque obrigatoriamente devem ser emitidos pelos transportadores,
nos termos do art. 744 do Código Civil. Não há qualquer documento que
comprove o pagamento de eventuais fretes realizados pela parte autora à
parte ré, tais como recibos, extratos bancários, cheques, etc.
Não se revela aplicável a regra prevista no
art. 473, parágrafo único, do Código Civil, na medida em que não
comprovada qualquer contratação. Note-se, ademais, que a aquisição de
veículo próprio para transporte de cargas é pressuposto para o desempenho

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
10/13
da atividade discriminada no objeto social da empresa autora (fls.12), não
sendo imputável à parte ré.
O aditamento de fls.195/202, celebrado em
22/06/2016, indica a contratação de serviços de transporte de automóveis
novos e usados entre “Brazil Trading” e a corré Transilva, a qual “terá
também como objetivo também o transporte de veículos novos da marca
“KIA”, importados pela CONTRATANTE e a serem distribuídos às
revendas integrantes da rede KIA MOTORS DO BRASIL, sediadas e
estabelecidas no território nacional, mediante contrapartida de
pagamento por parte da CONTRATANTE na forma e valores respectivos,
correspondentes a “frete CIF” (frete específico para cada modelo de
veiculo e região de destino)” (fls.198).
Tal documento corrobora o depoimento
prestado pelo preposto da corré Kia Motors ao Ministério Público Federal,
Sr. José Carlos Oliveira, em sede de inquérito civil, no sentido de que
“Historicamente, a Kia optava por não arcar com o frete até o
concessionário: quem pagava era o próprio concessionário. A Kia nunca
impôs que o transporte fosse feito por uma determinada transportadora ou
grupo de transportadoras, nem exigia qualificações ou certificações dos
transportadores. Todavia, os concessionários sempre contrataram entre
quatro empresas: Transilva, Transcar, Brazil e Tegma. Somente agora,
diante da crise econômica atual que desaqueceu o mercado de veículos, a
diretoria tomou a decisão estratégica de arcar com o frete na expectativa
de alavancar as vendas dos veículos, desonerando os concessionários;
para tal serviço, foi escolhida a Transilva.” (fls.477).
No mesmo sentido, e-mail enviado por
preposto da empresa Brazul Ltda. aos prepostos da corré Kia Motors, nos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
11/13
seguintes termos: “A pouco recebi a informação que o representante da
transportadora Transilva (Sr Marcelo), conversou com algumas pessoas
ligadas ao nosso setor, mencionando que a partir da próxima segunda dia
08/08, a mesma fará a distribuição de 100% dos veículos da marca, o que
estranhamos muito. Temos atuado normalmente com a operação junto a
rede de concessionários (atualmente 21 dealers) (...)” (fls.1448).
Fica claro nos autos que várias empresas
prestavam serviço de frete de veículos importados da segunda ré com
destino a concessionárias de todo o país, mas, em 2016, a importadora
pertencente ao grupo econômico da segunda ré Kia Motors, “Brazil
Trading”, celebrou contrato de frete exclusivamente com a corré Transilva,
como estratégia empresarial de distribuição de custos, o que fez com que
as demais transportadoras, antes contratadas pelas concessionárias do país,
não mais prestassem tal serviço.
A extensa documentação juntada apela parte
autora, aliás, diz respeito a ações movidas pelos sindicatos patronais da
categoria e toda a controvérsia gerada no setor de fretes entre empresas
transportadoras como Brazul, Tegma e Transcar, antes contatadas para
realização de fretes dos veículos e sindicatos e não a si, tampouco
comprovando qualquer contratação.
Não há, por fim, comprovação dos danos
materiais supostamente decorrente da greve de caminhoneiros que teria
sido deflagrada em virtude da rescisão contratual, como alegado na
exordial: “motivados por tal injustiça, todos os caminhoneiros decretaram
greve no setor, através de seus Sindicatos, e encontram-se parados desde
agosto de 2016” (fls.3).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
12/13
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Tendo em vista que o apelo da parte ré
demandou trabalho adicional do Patrono da parte autora, em grau de
recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária
em sede recursal, também foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a
majoração dos honorários advocatícios para R$2.500,00, nos termos do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000180-24.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 22018
13/13
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator